Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante) contra a decisão interlocutória (ID 44398635), proferida por esta relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Alega a agravante que, mesmo após o deferimento de efeito suspensivo ao agravo no 0733650-59.2022.8.07.0000, o magistrado a quo determinou a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel sito no SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Brasília/DF. Requer a reforma da decisão para que seja determinado o cancelamento da carta de arrematação já expedida com relação ao único imóvel a Agravada situado no SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Brasília/DF, até o julgamento em definitivo do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.021,§ 2o do Código de Processo Civil, o Relator pode retratar-se da decisão proferida antes de levá-lo a julgamento para o órgão colegiado. No exame perfunctório que ora se impõe e após analisar detidamente a petição de agravo interno, vislumbro parcial razão à agravante. Isso porque, a despeito de o agravo mencionado já ter sido julgado por esta Turma, está pendente o julgamento dos embargos de declaração e foram concedidos efeitos suspensivos até o julgamento do mérito daquele agravo. Por outro lado, os recursos eventualmente aviados nas instâncias superiores não implicam em efeito suspensivo imediato, podendo ser postulado nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil, perante o relator de tais recursos. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode ocorrer para fins de ultimação das demais medidas que não foram objeto do agravo de instrumento no. 0733650-59.2022.8.07.0000. Ante o exposto RECONSIDERO a decisão de ID 44398635 para determinar que se suspenda a entrega da carta de arrematação até o julgamento dos embargos de declaração no AGIno no. 0733650-59.2022.8.07.0000. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Após preclusa esta decisão e oficiado o Juízo a quo, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Oficie-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora